Tribunal: TJMT
Processo: 1015869-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015869-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SANDRO LUCIO DE JESUS - CPF: 023.516.581-67 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA DE 46 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO – CRIME DE LATROCÍNIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MATÉRIA ATINENTE A DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE – DECISÕES EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL REGIDAS PELO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 50% – CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – LACUNA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DO ART. 112, VI, "A", DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E NESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As decisões proferidas no curso da execução penal têm natureza administrativa e são regidas pelo princípio da cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revistas a qualquer tempo, desde que haja alteração fática ou jurídica que justifique a modificação, especialmente quando versam sobre direito fundamental à liberdade.

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não previu expressamente a situação do condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, o que gerou uma lacuna legislativa.

Diante da omissão normativa, deve ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 112, VI, "a", da LEP, ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.084/STJ estabelece que a fração de 40% deve ser aplicada "àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante", não se aplicando aos casos de crime hediondo com resultado morte.

A aplicação da fração de 50% não configura prejuízo ao apenado, pois, à época da condenação, vigorava o entendimento de que deveria ser utilizada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime aos condenados por crime hediondo reincidentes, independentemente da natureza da reincidência
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Sandro Lúcio de Jesus
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena, mantendo a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pelo crime de latrocínio, oriunda da ação penal n.o 0000871-47.2016.8.11.0047 (Seq. 46.1 - Id. 227093695 – Págs. 10/14).

Em suas razões recursais, (Seq. 157.2 – PDF – fls. 581/585), o agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime quanto ao crime de latrocínio, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP.

O Ministério Público, em contrarrazões (Seq. 160.1 – PDF – fls. 589/597), manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Seq. 163.1 – PDF – fls. 601).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (Id.

296625857).

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Reeducando que cumpre pena unificada de 46 (quarenta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão – Inconformismo defensivo – Agrava decisão que indeferiu a fixação da fração 40% (quarenta por cento) para a condenação relativa ao crime de latrocínio – Preliminar Ex Officio - não conhecimento – decisão pretérita que, acolhendo pedido da própria defesa, fixou a fração de 50% (cinquenta por cento) para referida condenação – decisão que transitou em julgado sem interposição de recurso pelas partes - modificação da decisão anterior que ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica – Precedentes jurisprudenciais desse e de outros Tribunais – na eventualidade da preliminar ser vencida, no mérito - inviabilidade de reforma da decisão objurgada - Agravado condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico, o que legitima a incidência do artigo 112, VI, “a”, da LEP, que estabelece o percentual de 50% (cinquenta por centos) para fins de progressão de regime - Lei interpretada de forma benéfica ao reeducando, pois, à época da condenação deveria cumprir 3/5 (ou 60%) em relação ao referido crime - Pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, e, se conhecido, pelo IMPROVIMENTO. (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, que pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a pretensão defensiva encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, uma vez que não houve interposição de recurso contra a decisão anterior que fixou a fração de 50% (cinquenta por cento) para a condenação pelo crime de latrocínio.

Com a devida vênia ao entendimento ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

Embora seja verdade que houve decisão anterior fixando a fração de 50% para fins de progressão de regime (ID. 50.1, fls. 344/345), entendo que a matéria em discussão, por versar sobre direito fundamental à liberdade e envolver interpretação de norma mais benéfica ao apenado, não se submete aos efeitos preclusivos da coisa julgada em sede de execução penal.

Assim, considerando a natureza da matéria em discussão e a possibilidade de revisão das decisões em sede de execução penal, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito.

II - DO MÉRITO.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O agravante cumpre pena unificada de 46 (quarenta e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto (6x) e latrocínio, conforme se depreende dos autos.

A controvérsia cinge-se à definição da fração a ser aplicada para fins de progressão de regime em relação à condenação pelo crime de latrocínio, oriunda da ação penal n.o 0000871-47.2016.8.11.0047.

A defesa sustenta que deve ser aplicada a fração de 40% (quarenta por cento), nos termos do artigo 112, V, da LEP, por se tratar de crime hediondo cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 modificou substancialmente o art. 112 da LEP, estabelecendo novos parâmetros para a progressão de regime, dentre os quais destacam-se:

“V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

[...].

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado".

No caso em apreço, o agravante foi condenado pela prática de crime de latrocínio, delito hediondo com resultado morte, sendo reincidente genérico, ou seja, possui condenação anterior por crime comum, não hediondo.

Ocorre que a nova legislação não previu expressamente a situação do condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, o que gerou uma lacuna legislativa.

Diante dessa omissão normativa, a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que deve ser aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), prevista no art. 112, VI, "a", da LEP.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“(...). Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena (...)" (STJ, AgRg no AREsp no 1989179/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 5.4.2022).(sic).

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) SOBRE A CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – LEI N.o 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – OMISSÃO LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – AGRAVO PROVIDO." (TJMT, AgExPen no 1025395-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/04/2024).(sic).

Ademais, cumpre ressaltar que a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) não configura prejuízo ao agravante, pois, à época da condenação, vigorava o entendimento de que deveria ser utilizada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime aos apenados condenados por crime hediondo reincidentes, independentemente da natureza da reincidência.

Outrossim, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.084/STJ estabelece que a fração de 40% deve ser aplicada "àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante", o que não é o caso dos autos, que trata de crime hediondo COM resultado morte.

Portanto, correta a decisão agravada ao manter a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime em relação à condenação pelo crime de latrocínio.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de SANDRO LÚCIO DE JESUS, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025